Tribunal: TJES
Processo: 5008267-66.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Condução de Embarcação ou Aeronave sob Efeito de Drogas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008267-66.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIAN VITOR BOTELHO DE OLIVEIRA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5008267-66.2026.8.08.0000

PACIENTE:
JULIAN VITOR BOTELHO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a
1ª
Vara
Criminal de Cariacica
/ES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO. ERROS MATERIAIS. EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS E PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de
Julian Vitor Botelho de Oliveira
, preso em flagrante em 28/12/2025 e posteriormente teve a prisão convertida em preventiva pela suposta prática de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06), com apreensão de maconha, cocaína, dinheiro e rádios comunicadores, em local próximo a estabelecimento de ensino. A defesa pede o reconhecimento da nulidade do flagrante, o afastamento do
fumus comissi delicti
, o reconhecimento de erros materiais, o reconhecimento do excesso de prazo e a substituição da prisão por medidas cautelares ou prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade do flagrante por invasão ilegal de domicílio; (ii) estabelecer se há ausência de
fumus comissi delicti
diante de declaração de terceiro assumindo a propriedade da droga; (iii) determinar se os erros materiais configuram constrangimento ilegal; (iv) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa; e (v) definir se é possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares ou prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via estreita do habeas corpus impede o reexame aprofundado de provas, sendo suficiente, para afastar a alegada ilegalidade do ingresso domiciliar, a existência de fundadas razões decorrentes da visualização do paciente portando drogas e fugindo para o interior da residência, somadas a informações prévias de tráfico, nos termos do art. 5º, XI, da CF e art. 240, §1º, do CPP.

A correção dos erros materiais pelo juízo de origem, incluindo o desentranhamento de antecedentes de pessoa diversa, afasta qualquer constrangimento ilegal.

A declaração unilateral de terceiro assumindo a propriedade da droga não afasta, de plano, os indícios de autoria extraídos do flagrante, demandando instrução no curso do processo.

Não se verifica excesso de prazo, pois a denúncia foi oferecida em 12/01/2026, havendo regular tramitação, redistribuição ao juízo natural e decisões recentes de saneamento e notificação.

A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta (tráfico próximo a escola, diversidade de entorpecentes, rádios comunicadores) e o risco real de reiteração, evidenciado pelas condenações anteriores do paciente por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, conforme precedentes do STF.

As medidas cautelares diversas são insuficientes diante da periculosidade do agente e do contexto do crime, e a prisão domiciliar não se justifica, mesmo diante da existência de filho recém-nascido, diante da gravidade concreta e do histórico criminal do paciente.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, §1º, 316, parágrafo único, e 319; Lei 11.343/06, arts. 33 e 40, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 269253, Rel. Min. Nunes Marques, j. 09/03/2026;

STF, HC 253985, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 28/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5008267-66.2026.8.08.0000

PACIENTE:
JULIAN VITOR BOTELHO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a
1ª
Vara
Criminal de Cariacica
/ES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Adiro ao relatório anteriormente apresentado.

Conforme consta nos autos,
t
rata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor d
o
paciente
JULIAN VITOR BOTELHO DE OLIVEIRA
, sob a alegação de constrangimento ilegal supostamente praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

Extrai-se dos autos que o
paciente

JULIAN VITOR BOTELHO DE OLIVEIRA
foi preso em flagrante no dia
28 de dezembro de 2025
, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06), ocorrido nas imediações de um estabelecimento de ensino no bairro Nova Rosa da Penha.

Na ocasião, foram apreendidas
119 buchas de maconha, 13 pinos de cocaína, R$ 431,00 em espécie e dois rádios comunicadores
sintonizados na frequência do tráfico local.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 29/12/2025 para garantia da ordem pública.

A defesa sustenta, em síntese:
a)
a nulidade do flagrante por invasão ilegal de domicílio;
b)
a inexistência de
fumus comissi delicti
, baseando-se em declaração de terceiro menor (Sidiclei) assumindo a propriedade das drogas;
c)
a ocorrência de erro material grave, consistente na juntada de antecedentes de pessoa diversa (Diogo Almeida Queiroz) e na manutenção de mandado de prisão já revogado por sentença de impronúncia;
d)
excesso de prazo na análise de pedidos libertários; e
e)
a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, em razão de o paciente possuir filho recém-nascido.

O pedido liminar foi
indeferido
.

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora, noticiando que a prisão preventiva foi mantida em sede de revisão (art. 316, parágrafo único, do CPP), fundamentada na gravidade concreta da conduta e no
histórico criminal do paciente
, que possui condenações anteriores por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
conhecimento
da impetração e, no mérito, pela
denegação da ordem.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
da presente ordem de Habeas Corpus,
passo a análise meritória
.

Da Alegada Nulidade por Invasão de Domicílio.

Quanto à tese de invasão ilegal de domicílio, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a via estreita do
habeas corpus
é inadequada para o reexame vertical de provas.

No caso em tela, os elementos indiciários apontam que a entrada dos policiais ocorreu em contexto de flagrante delito, após o
paciente

JULIAN VITOR BOTELHO DE OLIVEIRA
ter sido visualizado portando entorpecentes e empreendendo fuga para o interior da residência ao notar a presença da guarnição.

T
al cenário, somado a informações prévias de tráfico no local, configura fundadas razões para a atuação policial, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal e do art. 240, §1º, do CPP.

Dos Erros Materiais e do
fumus comissi delicti
.

Acerca dos erros materiais alegados, observa-se que o Juízo de primeiro grau já procedeu à correção devida, determinando o desentranhamento da certidão de antecedentes de terceiro ainda em sede de audiência de custódia, o que esvazia o alegado constrangimento ilegal neste ponto.

Quanto à declaração de terceiro assumindo a propriedade das drogas, trata-se de elemento unilateral que demanda instrução criminal sob o crivo do contraditório, não sendo apto a anular, de plano, os indícios de autoria colhidos no flagrante, especialmente quando o
paciente

JULIAN VITOR BOTELHO DE OLIVEIRA
foi flagrado na posse direta do material.

Do Excesso de Prazo.

Não se vislumbra desídia estatal injustificada.

Os autos informam que a denúncia foi oferecida em 12/01/2026 e o feito seguiu o trâmite regular, incluindo a redistribuição ao Juízo Natural e a recente decisão de saneamento e notificação do réu.

O prazo para a formação da culpa deve ser analisado sob a ótica da razoabilidade, não se verificando paralisação indevida do processo.

Da Fundamentação da Prisão Preventiva.

A manutenção da segregação cautelar justifica-se para a
garantia da ordem pública
.

A gravidade concreta da conduta é evidenciada pela
natureza e diversidade das drogas
(maconha e cocaína), pela apreensão de
rádios comunicadores
sintonizados na frequência do tráfico e pelo fato de o crime ter sido praticado nas
imediações de estabelecimento de ensino
.

Ademais, o
risco de reiteração delitiva
é real e concreto.

O
paciente

JULIAN VITOR BOTELHO DE OLIVEIRA
possui condenação transitada em julgado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e condenação em 2ª instância por tráfico de drogas em outros processos.

Conforme entendimento do STF, o histórico criminal e o contexto da apreensão justificam a custódia para evitar a reiteração criminosa.

“
A
reiteração
delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a
reiteração
delitiva.”
(STF, HC 269253, Ministro relator Nunes Marques, julgamento 09/03/2026)

“
a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a
reiteração
delitiva e a quantidade de entorpecentes apreendidos.”
(STF, HC 253985, Ministro Relator Cármen Lúcia, julgamento 28/03/2025

Das Medidas Cautelares Diversas e Prisão Domiciliar.

Mostra-se inadequada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) quando a periculosidade do agente e as circunstâncias do crime demonstram que a liberdade comprometeria a ordem pública.

No que tange ao pleito de prisão domiciliar pelo filho recém-nascido, a gravidade concreta e a reincidência em crimes graves indicam que a medida não seria suficiente nem adequada ao caso concreto.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)